Tribunal: TJPA
Processo: 0804961-47.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804961-47.2024.8.14.0000

PACIENTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0804961-47.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

PACIENTE: MICHEL FERREIRA DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 155, §§ PRIMEIRO E 4º, INCISO I, DO CPB. ALEGAÇÃO DE QUE O COACTO ESTÁ SOFRENDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NO SEU
STATUS LIBERTATIS
DIANTE DA DESPROPORCIONALIDADE DA FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO, ASSIM COMO A SENTENÇA FUNDAMENTADA EM CONCEITOS GENÉRICOS E ABSTRATOS. NÃO CONHECIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (APELAÇÃO CRIMINAL).
WRIT
NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Alegação de que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por desproporcionalidade da fixação do regime inicial fechado e que a sentença condenatória fui fundamentada em conceitos genéricos e abstratos é descabida, uma vez que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto, no caso em exame, flagrante ilegalidade que justifique a impetração do
writ
. Precedente do TJPA;

2.

Habeas Corpus
não conhecido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Pará, em favor do paciente MICHEL FERREIRA DA SILVA, sentenciado no dia 22/03/2024, condenado a 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão em regime inicial fechado, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pelo crime previsto no artigo 155, §§ Primeiro e 4º, inciso I, do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Soure.

A impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir por: a) desproporcionalidade da fixação do regime inicial fechado; b) sentença fundamentada em conceitos genéricos e abstratos; e que está tolhido de sua liberdade por ato da autoridade coatora, contrariando as normas constitucionais e processuais penais. Por todo o exposto, requereu a concessão da ordem liminar.

O pedido de liminar foi indeferido (Doc. Id. nº 18798107 - Páginas 1 e 2), as informações da autoridade inquinada coatora foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 18898887 - Páginas 1 a 3), o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
writ
, por entender que a matéria deve ser feita através do recurso de Apelação Criminal (Doc. Id. nº 19019745 - Páginas 1 a 4.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que na noite do dia 09/08/2020, que na noite do dia 09/08/2020, por volta das 23H30, a residência da vítima ROSIELY NASCIMENTO DO NASCIMENTO, situada na travessa 8, com a terceira rua, bairro São Pedro, município de Soure, Estado do Pará, foi arrombada e de lá foram furtados: um aparelho televisor de 32 polegadas, marca PHILIPS; um aparelho receptor de sinal, 04 (quatro) câmeras de segurança e o montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

Segundo apuração da autoridade policial o vizinho do imóvel arrobado possuía câmera de segurança, facilitando a identificação do coacto, conforme mídia anexada ao inquérito policial.

Em diligência os policiais foram até a residência do paciente, não sendo este encontrado; porém foram localizados alguns bens furtados, tais sejam o televisor e o aparelho receptor de sinal.

Eis os fatos.

O
Habeas Corpus
não pode ser conhecido, tendo em vista que, a via estreita do
writ
impede que este remédio heroico seja utilizado em substituição a recurso próprio, exceto nos casos de gritante ilegal idade, hipótese esta não vislumbrada no caso concreto.

Ainda que a Apelação Criminal seja o recurso adequado para impugnar a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau, não há impedimento no manejo do
writ
para examinar a existência de flagrante ilegalidade, quando o pleito defensivo for exclusivamente de direito ou dispensar o revolvimento fático-probatório, o que não é o caso.

Outrossim, conforme consta nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, já foi ocorreu a interposição do recurso de Apelação contra a sentença condenatória, arguindo o regime de cumprimento de pena fixado na mesma, o qual se encontra pendente de julgamento,

Assim sendo, é matéria a ser discutida no recurso próprio (Apelação Criminal), que, inclusive, já foi interposto pela impetração, a fim de evitar decisões conflitantes.

Em caso semelhante, esse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado não conheceu do
Habeas Corpus
, por entender que o
writ
estava sendo manejado em substituição a recurso próprio e sua análise acarretaria a inversão da ordem jurídica:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DO REGIME SEMIABERTO E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE DA RECAPTURA. PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA PRESENTE VIA EM DECORRÊNCIA DO NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE SUA ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR MINISTERIAL ACOLHIDA.
WRIT
MANEJADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. MATÉRIAS NÃO ALEGADAS PERANTE O JUÍZO A QUO. OCORRÊNCIA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E INVERSÃO DA ORDEM JURÍDICA.

ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE. 1. Pleito do impetrante de restabelecimento do regime semiaberto ao paciente e alteração da data-base da recaptura. 2. Preliminar Ministerial de não conhecimento da presente ordem acolhida, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos de sua admissibilidade. Alega a Douta Procuradoria de Justiça que o presente writ está sendo veiculado com substituto de recurso próprio. Compulsando os autos, verifica-se, de fato, que o impetrante busca colimar a pretensão aqui veiculada sem ter provocado a instância a quo. A pretensão suscitada pelo mesmo (restabelecimento do regime semiaberto e alteração da data-base) pode ser propalada pela via padrão, em sede de agravo em execução, respeitando-se o duplo grau de jurisdição, sem que se abarrote o sistema judiciário, sobretudo ante a ausência de constatação de qualquer teratologia no caso vertente. Deste modo, caso esta Corte venha a analisar as matérias alegadas pelo impetrante, incorreria em uma verdadeira supressão de instância e inversão da ordem jurídica constitucional, o que não se pode permitir, sob pena de se lesionar o princípio do duplo grau de jurisdição. PRECEDENTES. ORDEM NÃO CONHECIDA. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

(2017.03868361-08, 180.313, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-11, publicado em 2017-09-12)

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, não conheço do
writ
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém. (PA), 13 de junho de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 13/06/2024